Tribunal: TJDFT
Processo: 0718177-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA E DESPESAS DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. MENORIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os pais têm o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral, a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e vida digna. Tal obrigação compete a ambos os genitores, e deverá ser equitativa entre eles, a teor do art. 1.566, IV, do Código Civil.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. As necessidades de filho menor de idade alimentação, saúde, moradia, educação e lazer são presumidas em razão da menoridade.
4. Ausentes elementos que comprovem a incapacidade financeira do alimentante em arcar com a obrigação alimentar, e já demonstrada a capacidade em virtude do reiterado cumprimento da obrigação, descabida a reforma da sentença.
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários fixados na sentença em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça concedida.
6. Apelação cível conhecida e não provida.